Tribunal: TJSP
Processo: 0000018-68.2017.8.26.0699
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Peculato – Funcionário Público – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos de testemunhas e documentos – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
Comete o crime de peculato aquele que se apropria de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de quem tem a posse em razão do cargo, ou o desvia em proveito

Ementa:
Peculato – Funcionário Público – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos de testemunhas e documentos – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
Comete o crime de peculato aquele que se apropria de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de quem tem a posse em razão do cargo, ou o desvia em proveito próprio ou alheio.
Em tais situações, a palavra das testemunhas e documentos encartados ao processo, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Peculato – Conjunto probatório frágil com relação à autoria – Improcedência da ação penal com fundamento na insuficiência probatória – Entendimento
Na falta de elementos que atestem a vinculação do agente ao fato, cuja inexistência não restou cabalmente comprovada, cumpre manter-se a absolvição por inexistência de prova suficiente à condenação.